Tribunal: TJSP
Processo: 2072608-30.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÁ RECONHECIDA. Incompetência deste C. Órgão Especial para apreciar o mandado de segurança impetrando contra essa autoridade.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÁ RECONHECIDA. Incompetência deste C. Órgão Especial para apreciar o mandado de segurança impetrando contra essa autoridade. Determinação de exclusão da autoridade do polo passivo do mandamus.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou a considerar a atividade empresarial como essencial.

Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara, que não pode ser considerada isoladamente.

Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.

Verificado o direito líquido e certo a ter a atividade prestada pela impetrante reconhecida como essencial pela legislação ora em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não pode ser suspensa, por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19.

Ressalva quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

Afastada a preliminar e determinada a exclusão do Prefeito Municipal de Poá do polo passivo, concede-se a ordem, com observação.